Tribunal: TJDFT
Processo: 0749269-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DOS BENS SUBTRAÍDOS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, a acusada.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol da recorrente, não há que se falar em absolvição, sobretudo quando a ré é presa, logo após o crime, na posse da coisa furtada.
3. Inexistindo nos autos qualquer elemento que evidencie ter havido, por parte da ré, intenção em devolver os bens subtraídos, mesmo porque se manteve silente em ambas as fases processuais, de modo a não externalizar qualquer sentimento de arrependimento, não há que se cogitar em reconhecimento da atenuante de intenção de devolução dos objetos.
4. Recurso conhecido e não provido.